Tribunal: TJDFT
Processo: 0007007-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA RÉ. ABSOLVIÇÃO FALTA DE PROVAS DO TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. DIMINUIÇÃO DOS DIAS-MULTA. REGIME. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que a ré mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, as substâncias entorpecentes apreendidas em sua residência. Em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, após ampla investigação policial prévia que dava conta do envolvimento da ré com o tráfico de drogas, foram apreendidos, além das drogas, significativa quantidade em dinheiro (R$ 12.520,00) em espécie e apetrechos relacionados à traficância. Inviável o pleito absolutório.
2. A ré foi abordada na posse de aparelho celular que foi objeto de crime anterior (furto). Nessa condição a ré atrai para si o ônus de comprovar a legitimidade do suposto negócio jurídico pelo qual diz ter adquirido o bem, e de demonstrar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação.
3. A pena pecuniária, estando prevista no preceito secundário da norma, não pode ser excluída pelo juiz da sentença, eis que ao aplicá-la, está o julgador a cumprir preceito de lei.
4. Na fixação dos dias-multa o Juiz leva em consideração a situação econômica do réu para fixar os dias-multa. No caso, os dias-multa foram fixados na razão mínima legal.
5. Tratando-se de ré portadora de maus antecedentes e reincidente, cuja pena final restou fixada em 7 (sete) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.
6. Negado provimento ao recurso da ré.